Tribunal: TJES
Processo: 5000934-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000934-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA E WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – POSTERIOR CESSÃO DE QUOTAS – SUBSISTÊNCIA DE GARANTIA PESSOAL PRESTADA POR SÓCIO – RECURSO PROVIDO.

A
retirada do sócio de sociedade empresária não é suficiente para desconfigurar o aval estabelecido validamente quando ainda integrava a sociedade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e que são Agravados MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000934-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000934-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADOS: MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA E WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A em face da decisão id 10890752 (dos autos eletrônicos), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da “ação de resolução contratual com reintegração de posse” nº 5005622-97.2021.8.08.0047, deferiu o pedido liminar formulado por MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA, ora Agravados, determinando a suspensão dos atos de consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia em contrato bancário, até ulterior deliberação.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando (1) que não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem; (2) a sociedade empresária Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA firmou com o Agravante contrato bancário garantido por alienação fiduciária, na data de 05.12.2016, no qual (contrato) os Agravados figuram como avalistas e fiduciantes; (3) o contrato particular de cessão de quotas e respectivos direitos da sociedade empresária “Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA”, dos Agravados a terceiros, não é oponível à instituição financeira; (4) não pode o Agravante ser compelido à aceitação de alteração de garantia pessoal em face do inadimplemento contratual, e, por fim, que (5) o Agravante age no exercício regular de seu direito em cobrar a dívida totalmente vencida, e se necessário, consolidar a propriedade do imóvel, na forma da Lei Federal nº 9.514/97.

Os Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões recursais, conforme certidão id 2311618.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 2311599).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 09 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da “ação de resolução contratual com reintegração de posse” nº 5005622-97.2021.8.08.0047, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Em relação ao pleito de substituição das garantias pessoais registradas em nome dos autores para o nome das requeridas, entendo que o pleito não pode ser analisado, ao menos até a manifestação dos Bancos Banestes, BANDES e NEXOOS, tendo em vista que o contrato de cessão de crédito formulado entre as partes, não é oponível a terceiros, no caso, os dois primeiros bancos. Tendo a empresa contratado o crédito junto ao Banco Banestes e BANDES, enquanto os autores estavam na administração da empresa, não sendo possível precisar se o banco aceitaria a troca de garantia, em relação aos requeridos.

No que tange ao banco NEXOOS, sua inclusão no polo passivo se faz ainda mais necessária, ante a alegação de fraude bancária da autora, que afirma que não assinou qualquer contrato junto ao banco.

Ante o exposto, ante a ausência de esclarecimento quanto à substituição de garantias pessoais e o iminente perigo da parte autora em ver seu imóvel adjudicado, DEFIRO o pleito de SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL dos autores em favor do BANDES, até ulterior deliberação deste juízo.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que os Agravados MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA eram os únicos sócios da sociedade empresária Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA.

Na data de 09.09.2019, os Agravados firmaram “
contrato particular de cessão de quotas e respectivos direitos de empresa
” Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA., figurando como cessionárias Juciene Lopes Thompson, Sara Mendonça Santos Costa e Patrícia Otto Drumond Oliveira, tendo sido a alteração levada a registro perante a Junta Comercial.

Os Agravados alegam, na causa de pedir da ação judicial de origem, que as cessionárias, além de incorrerem em mora quanto ao pagamento do valor ajustado de R$ 554.276,62 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), deixaram de promover o pagamento dos contratos bancários firmados pela sociedade empresária Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA., dentre eles as parcelas relativas à “Cédula de Crédito Bancário nº 76242/1”, no valor de R$ 165.750,00 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), firmada com o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Agravante.

Referida “Cédula de Crédito Bancário nº 76242/1” foi firmada em 05.12.2016 (id 2112536), figurando como devedora a sociedade empresária Geração Tirza Comércio de Roupas Masculinas LTDA. e, como
avalistas
e fiduciantes
, os Agravados MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA, que, naquela ocasião, eram os únicos sócios da empresa devedora.

Verifica-se que, em garantia do principal, os Agravados deram, em alienação fiduciária, o bem imóvel de matrícula 8958, com área de 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), transferindo a propriedade resolúvel ao credor fiduciário, qual seja, o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Agravante.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, no entanto, determinou a suspensão dos autos de consolidação da propriedade do bem em favor do Agravante, até ulterior deliberação.

Ocorre que a cessão de quotas firmada entre os Agravados e terceiros na data de 09.09.2019 não torna ineficaz a garantia pessoal por eles prestada, notadamente porque o referido negócio jurídico de cessão é inoponível à instituição financeira e não enseja direito subjetivo à substituição de garantia pessoal validamente prestada.

Isso porque pelo aval

uma pessoa (avalista) se obriga ao pagamento do título de crédito, nas mesmas condições do avalizado, sendo

uma garantia

autônoma e solidária.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0027106-36.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE: REJEIÇÃO - AVAL RESPONSABILIDADE QUANTO A DÍVIDA JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHENCIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento manifestado pelo STJ, é perfeitamente cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória. 1.1. In casu, não há como declarar a falta de responsabilidade da autora/agravante com relação ao débito existente, se figurou como avalista da pessoa jurídica. 1.2. A aval constitui garantia típica dos títulos de crédito, e, por este ato cambial, sabemos, uma pessoa garante o pagamento de dívida de terceiro avalizado. O avalista é totalmente responsável em casos como tais, como se devedor principal fosse, sendo-lhe reservada a ação regressiva.

2.
Este Tribunal já decidiu em julgamentos pretéritos que a retirada do sócio da empresa não é suficiente para desconfigurar o aval estabelecido validamente quando ainda integrava a sociedade. Assumida livremente a responsabilidade pelo pagamento da dívida ao prestar garantia de natureza pessoal, torna-se devedor solidário da empresa obrigada, ainda que com esta não mantenha mais vínculo societário, já que o aval independe do vínculo que o avalista possui com o garantido
. (TJES - Apelação n. 011160028855 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL Julgamento em 14/05/2018).

3. Recurso conhecido e improvido. Unânime.” (grifo nosso)

No mesmo sentido a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA. AVAL. ALTERAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DO DEVEDOR PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA GARANTIA. RECURSO QUE, ADEMAIS, DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E SÚMULA 182/STJ.

1. Improsperável a alegação de revogação tácita de procuração, eis que não houve quebra da cadeia de poderes de mandato, mas apenas reiteração de instrumento anterior, em continuidade com acréscimo de outros outorgados.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem flexibilizado o formalismo no recolhimento do preparo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, é de se afastar a deserção se comprovado o recolhimento por meio de guia diversa. Precedentes.

3. A alteração do controle acionário de empresa não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo aval prestado, retirando autonomia, abstração e literalidade do título.

4. Nos termos do art. 1021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 857.382/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 08/08/2017 – grifo nosso)

Destarte, não há amparo à pretensão deduzida pelos Agravados na ação judicial de origem no que se refere à suspensão dos atos de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia em favor do credor fudiciário, eis que subsistem os efeitos do aval por eles (Agravados) prestado no contrato bancário “Cédula de Crédito Bancário nº 76242/1”, celebrada em 05.12.2016 (id 2112536), em que pese a posterior retirada do quadro societário da devedora principal.

Nesta senda, conclui-se que os Agravados não demonstraram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, notadamente o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e afastar a determinação de suspensão dos atos de consolidação da propriedade do bem imóvel dado em garantia na “Cédula de Crédito Bancário nº 76242/1”.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA – POSTERIOR CESSÃO DE QUOTAS – SUBSISTÊNCIA DE GARANTIA PESSOAL PRESTADA POR SÓCIO – RECURSO PROVIDO.

A
retirada do sócio de sociedade empresária não é suficiente para desconfigurar o aval estabelecido validamente quando ainda integrava a sociedade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A e que são Agravados MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e WESLEY DANIEL DA COSTA OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.